Tribunal: TJBA
Processo: 0000547-61.2014.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000547-61.2014.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROGERIO DA SILVA AMORIM e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES VINCULADAS AO MÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA. DESAPARELHAMENTO. FUNDAMENTO JURÍDICO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. JUÍZO NÃO VINCULADO À TABELA DA OAB. TEMA 984/STJ. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ESFORÇOS DESPENDIDOS. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O Estado de Bahia interpõe apelação contra sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da Vara Criminal de Iaçu/BA, que declarou extinta a punibilidade dos réus e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em favor do defensor dativo, arbitrados a título de honorários advocatícios.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Argui-se: I) a inobservância do tema repetitivo 984/STJ pelo MM Juízo a quo; II) a nulidade, ao argumento da ofensa à ampla defesa e ao contraditório, por ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta-se impossibilidade de arbitramento de honorários no processo criminal. Subsidiariamente, requer-se a revisão do valor arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O Estado da Bahia, na condição de pessoa jurídica de direito público interno, titulariza, na figura do seu Ministério Público, a ação penal intentada, condição que o coloca na linha de suporte dos efeitos da coisa julgada e faz naufragar a sua apresentação como terceiro prejudicado.

4 – O desaparelhamento da Defensoria Pública é de amplo reconhecimento pelos Tribunais Pátrios, a ensejar, inclusive, o afastamento da inconstitucionalidade de normas que,
per se
, ensejam invasão de atribuição, na medida em que permitem que outros órgãos assumam funções que são constitucionalmente assinaladas à Defensoria. Observa-se que o magistrado sentenciante, em razão do referido desaparelhamento da Defensoria naquela Comarca, agiu sob o manto de autorização legislativa e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que versam sobre a nomeação de defensor dativo e fixação dos correspondentes honorários advocatícios.

5 – Incide na espécie a seguinte Tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Assim, tanto a tese de vinculação à tabela da OAB, quanto a de impossibilidade de fixação dos honorários em feitos criminais, articuladas pelo recorrente, não encontram suporte na jurisprudência da Corte Superior.

6 - Colocado em perspectiva o valor arbitrado e com a finalidade de tornar mais objetiva a análise e considerando inexistir tabela análoga na Seccional Bahia, toma-se como base a Tabela de Honorários de Advogados Dativos da OAB/MG. Em observância ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984), considero
desproporcional a quantia fixada na sentença
e, conforme motivação lançada, arbitro o valor de R$ 1.548,80, considerando que, malgrado as singelas intervenções e o malogro prescricional do feito, houve a aplicação de tempo para análise dos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de reduzir o valor dos honorários arbitrados de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para R$ 1.548,80 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Tese de julgamento: ‘
1. O Estado da Bahia titulariza, na figura do seu Ministério Público, a ação penal intentada, condição que o torna parte legítima na condenação por honorários dirigidos a indenizar defensor dativo; 2. Constatado o desaparelhamento da Defensoria Pública, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autorizam o Juízo a nomear defensor dativo e fixar os correspondentes honorários advocatícios; 3. O valor dos honorários deve ser ajustado sempre que verificada a sua desproporção em relação ao labor despendido pelo advogado
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.906/94, Art. 22; Lei 1.060/50, Art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF.
RE 103950
/SP. Tribunal Pleno, Relator Min. Oscar Corrêa, Redator para o Acórdão Min. Sidney Sanches, Julgamento 14/8/1985, Publicação 11/10/1985);
STJ,
AgInt no REsp 1851141/CE, Rel Min Mauro Campbel Marques, 2ª Turma, Data do Julgamento: 13/10/2020
.
STF, RE 147776, Primeira Turma, Relator.
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgado em 19/05/1998, Publicação 19/06/1998.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

AP
0000547-61.2014.8.05.0090
–
Formosa do Rio Preto/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000168-50.2014.8.05.0081, da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, com recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o apelo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador/BA, data e assinaturas registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator